Tribunal: TJSP
Processo: 1022739-88.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Representação comercial – Ação de cobrança – Sentença de parcial acolhimento do pedido, com a proclamação de sucumbência recíproca e equivalente. Recurso pretendendo seja a ré responsabilizada integralmente pelas verbas da sucumbência. Irresignação parcialmente procedente. Autora que decaiu em percentual inferior a 20% do pedido. Disciplina das verbas da sucumbência devendo

Ementa:
Apelação – Representação comercial – Ação de cobrança – Sentença de parcial acolhimento do pedido, com a proclamação de sucumbência recíproca e equivalente. Recurso pretendendo seja a ré responsabilizada integralmente pelas verbas da sucumbência. Irresignação parcialmente procedente. Autora que decaiu em percentual inferior a 20% do pedido. Disciplina das verbas da sucumbência devendo considerar a proporção do decaimento. Sentença parcialmente reformada, para distribuir as responsabilidades pelas verbas da sucumbência em proporção.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022739-88.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIASUL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA.,
é apelado COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-88.2016.8.26.0001 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Apelação no: 1022739-88.2016.8.26.0001 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Apelante:
VIASUL
REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS
DE
ALIMENTOS LTDA.
Apelada: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
MM. Juíza de primeiro grau: Cinthia Elias de Almeida
Voto no 36.384
Apelação
Representação comercial
Ação de cobrança

Sentença de parcial acolhimento do pedido, com a
proclamação de sucumbência recíproca e equivalente.
Recurso
pretendendo
seja
a
ré
responsabilizada
integralmente pelas verbas da sucumbência. Irresignação
parcialmente procedente. Autora que decaiu em percentual
inferior a 20% do pedido. Disciplina das verbas da
sucumbência devendo considerar a proporção do decaimento. Sentença parcialmente reformada, para distribuir as responsabilidades pelas verbas da
sucumbência em proporção.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por
VIASUL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA.
em face de COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-88.2016.8.26.0001 -Voto no
3
Decorre
a
demanda
de
contrato
de
representação comercial celebrado entre as partes, pretendendo a
autora a condenação da ré ao pagamento de saldo de verbas
rescisórias, no valor de R$ 18.832,69.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento da importância de R$
14.438,99. Outrossim, proclamou sucumbência recíproca e equivalente,
arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação para os advogados de cada parte (fls. 650/653).
Apela a autora, insurgindo-se contra a
passagem da sentença que proclamou a sucumbência recíproca e
equivalente. Sustenta que decaiu ela de parte mínima do pedido,
equivalente a 18,14%, de modo que a apelada haveria de ter sido
responsabilizada por inteiro pelas verbas da sucumbência. Em caráter
subsidiário, objetiva sejam as verbas distribuídas em proporção (fls.
661/666).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-88.2016.8.26.0001 -Voto no
4
2. Recurso tempestivo (fls. 660 e 661) e
preparado (fls. 667/668).
Não houve resposta (fl. 698).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Parcial razão assiste à apelante.
De fato, uma vez acolhido o pedido voltado
ao pagamento dos valores indevidamente descontados, no valor
histórico de R$ 14.438,99, e rejeitada apenas a incidência da correção
monetária sobre o valor desde as datas dos descontos, não há como se
reconhecer a existência de sucumbência recíproca.
Porém, diversamente do que sustenta a
apelante, não é ínfima a parcela de seu decaimento, alcançando quase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-88.2016.8.26.0001 -Voto no
5
20% do valor pretendido.
É caso, sim, de acolhimento do pedido
recursal subsidiário, para que a apelante arque com 20% das despesas
processuais e o réu com os 80% remanescentes, compensando-se tais
verbas até quanto se compensem (CPC de 2015, art. 86). As
responsabilidades por honorários, estas não se compensando,
observarão a medida fixada na sentença, no que se refere aos
honorários devidos ao advogado da apelante, e são estabelecidas no
mesmo percentual de 10%, mas sobre a parcela do pedido rejeitada, em
proveito do advogado da apelada.
Não é caso de arbitramento de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o recurso
está sendo acolhido parcialmente (STJ, AgInt nos EDcl no REsp.
1.848.081/ SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 1o.6.20;
REsp. 1.849.422/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., j. 3.3.20;
etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-88.2016.8.26.0001 -Voto no
6
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator